Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001837-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EDELCINA VELASCO DOS SANTOS - CPF: 795.578.481-20 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), DORA MARIA FOLLA - CPF: 530.694.808-10 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001837-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDELCINA VELASCO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELA AUTORA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a autora afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001837-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDELCINA VELASCO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001837-61.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Itiquira que, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva c/c Liberação de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar
ao requerido BANCO BMG S.A, que cesse por imediato o desconto de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) mensal, denominado “Empréstimo RMC”, até o julgamento de mérito da presente demanda
; fixou multa diária de R$500,00 com limite de R$10.000,00 no caso de descumprimento.

O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Aduz que, ao contrário do que afirma a agravada, não há dois descontos em sua folha de pagamento, visto que um é a reserva do valor do cartão e o outro se trata de desconto mínimo realizado conforme é utilizado.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva.

Efeito suspensivo indeferido (ID 75615490).

Contraminuta no ID 78588992.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001837-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDELCINA VELASCO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou o feito alegando que é aposentada e por isso tem facilidade de obter empréstimos consignados, já que a instituição financeira fica garantida com o pagamento (Lei n. 10.820/2003).

O agravante aduz que a avença foi regularmente firmada.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Nesta lide a discussão é sobre a legalidade dos abatimentos feitos pelo agravante no salário da agravada.

Cabe destacar que em diversos casos similares trazidos ao Judiciário tem sido constatada a prática corriqueira dos Bancos de disponibilizarem determinada quantia ao correntista via TED e cobrarem como contrato de cartão de crédito. Desse modo, há claro vício de consentimento por parte do consumidor, que é levado a pactuar a modalidade mais onerosa sem justificativa alguma.

A documentação anexada aos autos comprova as deduções e aponta, à primeira vista, para essa mesma conduta, o que confirma a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é evidente uma vez que os descontos continuarão e com isso haverá redução imotivada da renda mensal da agravada, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Por outro lado, o réu ainda não demonstrou de forma satisfatória a regularidade da negociação, visto que não produziu prova de que a autora tinha ciência da modalidade contratual firmada e da forma do pagamento.

Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Todavia, cabe destacar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os abatimentos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – QUANTIA EXCESSIVA – MINORAÇÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua aposentadoria, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando necessário para se adequar à hipótese.
(AI
1016689-27.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/09/2020)

E ainda:

AI 1001499-87.2021.8.11.0000;

AI 1008344-72.2020.8.11.0000;

AI 1016301-27.2020.8.11.0000;

AI 1025880-96.2020.8.11.0000;

AI 1024404-23.2020.8.11.0000;

AI 1011645-27.2020.8.11.0000.

Pede também que seja afastada a pena pecuniária ou, alternativamente, minorada a importância arbitrada.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)
(AgRg no AREsp 524.360/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).
(AI
1007189-39.2017.8.11.0000,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Dessa maneira, os R$ 500,00 definidos na origem são excessivos para o caso e comportam redução.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir a multa para R$ 50,00 por dia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021